Tribunal: TJPA
Processo: 0004344-37.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004344-37.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

APELADO: RAIMUNDO GABINO BARBOSA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1. Em não existindo correlação entre as razões veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença, importa o não conhecimento do recurso, por afronta ao
princípio da dialeticidade
.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER DO RECURSO,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Raimundo Gabino Barbosa Macedo, ora Apelado, contra o Apelante.

Em sua petição inicial, a Requerente, alega que realizou um empréstimo junto à instituição financeira em 2015 através do contrato nº 80297625-3, sendo que tal empréstimo foi refinanciado pelo mesmo banco, de modo que com a novação, o primeiro contrato foi quitado pelo segundo contrato firmado pelas partes. Não obstante a pactuação, o banco requerido promoveu a cobrança dos valores decorrentes do contrato já quitado e, ainda, promoveu a inclusão do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido do Autor para DECLARAR inexistentes os débitos decorrentes do Contrato 80297625-3, objeto da presente lide, e condenar a Requerida a obrigação de retirar o nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, em especial do Cartório do 2º Ofício de Registro de Título e Documentos de Maceió, além do pagamento de multa de R$ 11.000,00 em razão da demora injustificada no cumprimento da decisão judicial. Por fim, condenou a Requerida a compensar a Requerente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada a Requerida interpôs o presente Apelo (ID 2529856), alegando em síntese, que o contrato se encontra perfeitamente formalizado, não apresentando qualquer resquício de fraude e que o contrato, objeto da lide, trata-se de um refinanciamento referente ao contrato 657485919, assim, argumenta que diante da regularidade do contrato, a cobrança se trata de exercício regular de um direito. Aduz ainda a não configuração de danos morais ante a ausência de ato ilícito pela instituição. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Pleiteia ainda, pela restituição na forma simples e pela impossibilidade da inversão do ônus probatório.

Em sede de contrarrazões, a Apelada requer a manutenção integral da decisão recorrida (ID 2529857).

Instado a se manifestar o Ministério Público não emitiu manifestação sobre a admissibilidade nem sobre o mérito da Apelação, por considerar se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial (ID 4214929 - pág. 3).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reforma de sentença que julgou procedente o pedido do Autor, sobre o fundamento de que o Banco Réu, embora tenha realizado novação de contrato, continuou com os descontos irregular sobre o contrato anterior, que por sua vez já estava quitado, em função da novação. Além de que o Juiz considerou abuso de direito a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,
verifico que o apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida
, contrariando, desse modo, o princípio da dialeticidade, como passo a demonstrar.

A Apelante argumenta no bojo de suas razões recursais, ipsis litteris,
que é imprescindível frisar que o contrato se encontra perfeitamente formalizado, com as devidas qualificações do cliente, não apresentando quaisquer resquícios de fraude.
(ID 2529856 - Pág. 1 - 4). Em outro momento do texto da peça processual, afirma que “
ora, havendo a promovente, por conta própria, solicitado um benefício disponível em sua conta utilizando para tanto o cartão magnético e sua senha pessoal, sem que tenho sido previamente comunicado qualquer extravio do plástico ou furto de documentação, impõe-se, como consequência lógica, a cobrança da contraprestação pecuniária
”.

Preponderantemente, as alegações da Recorrente se baseiam em empréstimo fraudulento, com possível perda ou furto do cartão magnético da Requerida, com a consequente alegação jurídica de ausência de responsabilidade por ter agido no estrito cumprimento do direito que supostamente lhe assiste.

Porém o Juiz sentenciante fundamentou sua decisão no fato de que se houve novação, na espécie refinanciamento, o contrato anterior deveria automaticamente ter sido quitado. Sustenta, o eminente magistrado que, em decorrência do refinanciamento houve a substituição de uma dívida por outra e que, portanto, se torna indevida a cobrança de dívida já liquidada. Segue a reprodução ipsis litteris da fundamentação do Magistrado (ID 2529855 - pág. -5 - 6).

Na inicial o autor alega que realizou um empréstimo junto à instituição financeira em 2015 através do contrato nº 80297625-3, sendo que tal empréstimo foi refinanciado pelo mesmo banco, de modo que com a novação, o primeiro contrato foi quitado pelo segundo contrato firmado pelas partes. Não obstante a pactuação, o banco requerido promoveu a cobrança dos valores decorrentes do contrato já quitado e, ainda, promoveu a inclusão do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, diante do refinanciamento do contrato por outro, e com a liquidação decorrente da novação, a obrigação inicialmente pactuada pelas partes é extinta, razão pela qual não é possível a realização de cobrança dos valores dela decorrentes.

Observa-se que enquanto o Magistrado fundamenta sua decisão no fato de que houve cobrança sobre dívida já quitada, a Apelante, por sua vez, argumenta a legalidade do contrato, ante a ausência de comprovação de fraude, ou ainda na possibilidade de que se houvera qualquer tipo de falcatrua na negociação foi por conta de possível perda do cartão magnético da Recorrente.

Ora, tendo que o magistrado argumenta que o refinanciamento de da dívida, na modalidade novação, quitou o débito anterior da Autora, caberia a Ré/Apelante enfrentar, de maneira fática, o argumento do Sentenciante que se baseou no fato de a dívida já está quitada e sendo irregularmente cobrada.

Até porque, outra não poderia ser a fundamentação do Magistrado, tendo em vista que a Autora não nega que realizou contrato de refinanciamento. Ao contrário, consente que realizou com a Ré/Apelante novo contrato de refinanciamento para quitar a dívida anterior. Porém, o primeiro débito continua sendo cobrado, mesmo já quitado. Essa é a reclamação central da Autora, e enfrentada de maneira concreta pelo Juiz. Portanto, não há falar em contrato fraudulento, como o fez o Apelante em suas razões.

O mesmo se repete quando das alegações de não cabimento de danos morais, momento que a Apelante aduz a não configuração dos danos extrapatrimoniais por ter realizado cobranças devidas de parcelas de contrato realizado em terminal eletrônico.

Ora, o magistrado fundamentou a configuração de danos morais no fato de haver cobrança da dívida já quitada e pela inclusão indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a decisão que motivou a configuração por danos morais, foi o sofrimento da Autora ao ver seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já quitada e não pela existência ou não de contrato de financiamento. Pois, não foi negado na decisão a existência de um segundo contrato. Ao contrário, o julgado afirmou que a existência desse segundo contrato de refinanciamento quitou a dívida anterior, que por isso não poderia está sendo cobrada, nem ser motivo de negativação do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a apelante não rebateu nas suas razões recursais os argumentos pela qual decidiu o juiz, limitando-se a dizer que a decisão contraria a jurisprudência majoritária, e por isso merecia reforma, reproduzindo teses dos Tribunais Pátrios e Superiores sem fazer nenhuma alusão aos argumentos invocados na Sentença combatida.

Ao invés de promover as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada, conforme os Art. 1.010 do CPC, o Apelante traz no bojo de sua peça recursal argumentos e situações estranhas ao
decisum
recorrido, além de conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam:
RESPONSABILIDADE, EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
, deixando esquecidas, em seus argumentos, as razões de fato e de direito que ensejam a reforma do
decisum
combatido.

Em não existindo correlação entre as razões veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença importa o não conhecimento do recurso, por afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
(CPC/2015).

Assim, se torna inviável qualquer análise de mérito diante de alegações genéricas e desconexas com a fundamentação do
decisum
recorrido.

Sobre a impossibilidade de análise de mérito de alegações genéricas, segue o posicionamento do Colendo Tribunal Superior e Tribunais Pátrios.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.066 - RS (2019/0319090-4) RELATORA:

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: MARCIA TERESINHA SCHMITZ HENZ ADVOGADO: MICHELE BACKES - RS057460 DECISÃO. 3. Não se conhece do recurso de apelação quanto ao mérito, por não
expressar as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada
, sob pena de ofensa ao estatuído no art. 1010 do CPC/2015 (ou art. 514 do CPC/1973). (STJ - REsp: 1845066 RS 2019/0319090-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 25/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de apelação que veicula apenas alegações genéricas, deixando de impugnar de forma concreta a decisão recorrida, sob pena de violação ao disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 (TRF-4 - AC: 50381283520174049999 5038128-35.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor. SENTENÇA "CITRA PETITA" – Não provimento – Pedidos iniciais devidamente analisados, e rejeitados no mérito – Juiz deve resolver a controvérsia expondo as razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Não é obrigado, entretanto, a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando estes não seriam capazes de, em tese, ensejar a mudança no julgado. APELAÇÃO GENÉRICA – Não conhecimento do mérito – Razões de apelação que não trazem impugnação específica aos capítulos da decisão proferida pelo juízo de origem – Aplicação do disposto no artigo 1.013, caput, do novo Código de Processo Civil – Devolução ao tribunal da matéria impugnada – Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, aplicável a Súmula nº 381 do STJ. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte conhecida. (TJ-SP - AC: 11145961020198260100 SP 1114596-10.2019.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 27/04/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do presente recurso
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021